Tribunal: TJMT
Processo: 0009423-53.2015.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009423-53.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), BRUNA CARNEIRO DA SILVA RAMOS ERHART - CPF: 121.272.907-20 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), FABIO SILVA ALVES - CPF: 082.571.377-31 (ADVOGADO), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2.
Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

EMBARGADA(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
contra acórdão que por unanimidade, acolheu os embargos
para sanar a omissão apontada, atribuindo efeitos infringentes ao julgado, afastando a ocorrência da decadência do débito tributário e, por conseguinte, negando provimento ao recurso de apelação.

Alega a embargante que o acórdão possui omissão e contradição na análise dos fatos e provas, dando ensejo a erro de premissa, uma vez que
o Auto de Infração (NAI) nº. 9670000052200919, foi lavrado pela SEFAZ/MT com fulcro na suposta falta de repasse/recolhimento de ICMS, em razão da omissão na entrega de relatórios (Anexos IV e V do SCANC – Convênio ICMS 54/02) contendo informações sobre aquisições interestaduais de AEAC ocorridas no Estado de Mato Grosso.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão do r. acórdão, aplicando os necessários efeitos infringentes.

Sem contrarrazões conforme certidão em id. 199122150.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
contra acórdão que por unanimidade, acolheu os embargos
para sanar a omissão apontada, atribuindo efeitos infringentes ao julgado, afastando a ocorrência da decadência do débito tributário e, por conseguinte, negando provimento ao recurso de apelação.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão
possui omissão e contradição na análise dos fatos e provas, dando ensejo a erro de premissa, uma vez que
o Auto de Infração (NAI) nº. 9670000052200919, foi lavrado pela SEFAZ/MT com fulcro na suposta falta de repasse/recolhimento de ICMS, em razão da omissão na entrega de relatórios (Anexos IV e V do SCANC – Convênio ICMS 54/02) contendo informações sobre aquisições interestaduais de AEAC ocorridas no Estado de Mato Grosso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

Pois bem, o acórdão estabeleceu o seguinte:

“(...) No caso, extrai-se da CDA nº 20112519:

Infração: AEAC – ANEXO IV E V OMISSO – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Descrição da Infração: A distribuidora de combustível, epigrafada, deixou de informar via scanc-cfe, Conv. 54/02 de 05/07/02, os anexos IV e V referentes às aquisições interestaduais de AEAC efetuadas diretamente de Usinas de Mato Grosso, ficando, desta maneira responsável pelo

Enquadramento: Art. 457 e 308-A e 308-D do RICMS, aprovado pelo Decreto 1944/89 de 06 de janeiro de 1989, combinado com a cláusula décima nona do Conv. ICMS 03/99

Penalidade: Art. 45, inciso I, alínea i da Lei 7098/98 do Estado de Mato Grosso

Em análise detida dos autos, verifica-se que o auto de infração não diz respeito a recolhimento a menor de ICMS, mas sim a descumprimento de obrigação acessória, qual seja, deixar de informar via scanc-cfe, os anexos IV e V referentes às aquisições interestaduais de AEAC efetuados diretamente de Usinas de Mato Grosso, de modo que
não tendo o embargado recolhido o tributo no tempo e do modo determinado pela legislação, fica configurada a omissão do lançamento do tributo, a ensejar o lançamento de ofício do mesmo, por parte da autoridade administrativa.

Ademais como bem esclarecido pelo juízo de origem, “
somente os atos públicos, oriundos da Administração Pública, permanecem sob o manto da presunção de legalidade, veracidade, de legitimidade, justamente por relacionarem o interesse público, motivo pelo qual é a contribuinte quem precisava demonstrar que realizou o alegado creditamento indevido, não bastando fazer apontamentos, em sua petição, em relação aos quais sequer trouxe indício de provas, como um protocolo administrativo perante a autoridade tributária onde requerido o abatimento do que supostamente pago a maior, tendo apontado somente que o Estado teria realizado um abatimento de diferença de ICMS, o que, todavia, não possui referibilidade uma vez que na citada tabela, o ICMS ajustado referente a junho/2004 já apresenta com a diferença de R$ 8.107,52, indicando que foi aferido pelo próprio Estado a posterior, e não como creditamento próprio feito no bojo de um lançamento feito pelo contribuinte, por homologação. Outrossim, creditamento indevido só ocorreria no âmbito de substituição tributária, dada não cumulatividade do tributo, motivo pelo qual não é cabível qualquer tese que divirja do fato que somente após a atuação estatal, houve o devido lançamento substitutivo, não se configurando nenhuma ação da contribuinte, que a escuse da falta de recolhimento e afaste a incidência da multa.”

Portanto, se no caso em concreto, o lançamento tem por fundamento o descumprimento de obrigação acessória, enseja a aplicação do artigo 173, I do CTN e não do artigo 150, § 4º do CTN.

Com efeito, é cediço que o Código Tributário Nacional estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para a constituição do crédito tributário, nos termos dispostos no artigo 173, como cito:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.

Por outro lado, inexistindo comprovação da entrega da declaração pelo contribuinte, como é o caso dos autos, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, conforme regência do art. 149 do CTN:

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária”.

Nesse contexto, aliás, tem aplicação o Enunciado da Súmula 555 do STJ, que assim dispõe:

“Súmula 555: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Convém registrar, aqui, a necessidade da notificação do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, momento em que é afastado o prazo decadencial. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO FORA DO PRAZO DE CINCO ANOS (CTN, ART. 174) – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento, segundo o qual, a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário. 2- No caso dos autos não há comprovação de que o contribuinte tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco. Desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Assim, só se fala, neste caso, em decadência. 3- O prazo decadencial deve ser contado a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN. Precedentes do STJ. 4 -
A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.
5- As informações contidas na Certidão de Dívida Ativa são dotadas de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, que poderá ser elucidada no decorrer da instrução processual, mediante a observância do contraditório e ampla defesa. 6 - Transcorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução, deve ser reconhecida a prescrição do crédito tributário.

(TJMT - Ap 135209/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS –– NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TRIBUTO COM FATO GERADOR OCORRIDO NO ANO DE 1999 ALCANÇADOS PELA DECADÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FATOS GERADORES DO ANO DE 2000 - AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL DENTRO DO LUSTRO PRESCRICIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte.
[...]
Deve ser reconhecida a decadência, quando a constituição do crédito tributário se deu fora do quinquênio legal.
Recurso provido em parte. (TJMT – RAC - N.U 0001168-35.2006.8.11.0005, Ap 44716/2015, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018)

Partindo dessas premissas, conforme se denota da CDA nº
20112519
,
o lançamento possui fato gerador de 06/2004
, cujo prazo inicial deve ser considerado como o primeiro dia do exercício seguinte àqueles em que os lançamentos poderiam ter sido efetuados, ou seja,
01/01/2005
.

Logo, o prazo final para a constituição definitiva dos débitos tributários seria
31/12/2009.
Ainda, a constituição do crédito ocorreu em
25/09/2009
, conforme informações extraídas da CDA discutida nos autos.

Desse modo, entre a data do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (
01/01/2005
) e a data da constituição do crédito tributário (
25/09/2009
),
não
houve o decurso do prazo decadencial.

Logo, não há que se falar em decadência do crédito tributário, uma vez que não decorreu o prazo quinquenal entre o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a data da constituição do crédito.”

Em que pese o argumento da parte embargante de que houve
omissão na análise dos fatos e provas, por ter sido
o auto de infração foi lavrado com fulcro na suposta falta de repasse/recolhimento de ICMS,
resta evidenciado que o acórdão analisou o contexto fático dos autos.

Nesse cenário, restou reconhecido que o auto de infração que a infração se originou em decorrência do descumprimento de obrigação acessória, q
ual seja, deixar de informar via scanc-cfe, os anexos IV e V referentes às aquisições interestaduais de AEAC efetuados diretamente de Usinas de Mato Grosso, o que impossibilitou ao Fisco a averiguação do imposto lançado, situação essa que implicou na ausência de decadência, por ser aplicado o art. 173, I, do CTN.

Logo, não há qualquer erro de premissa na análise da matéria, tampouco omissão e/ou obscuridade no acórdão, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024